Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2282/2022-TCU-Plenário Considerando que a recomendação ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para que normatizem os prazos mínimos para a conclusão dos cursos de mestrado e de doutorado, proposta pela unidade instrutiva requer exame especializado sobre a matéria, motivo pelo qual deixo de acolhê-lo, sem prejuízo de dar conhecimento da matéria à SecexEducação e à SecexDefesa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 40), ao denunciante e aos Comandos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército do Brasil, ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.920/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Pagadoria de Pessoal da Marinha - Sistema. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Comando da Marinha do Brasil, com fundamento no art. 4°, I, da Resolução TCU 315/2020 e art. 250, II, do RI/TCU, que, num prazo de 30 (trinta) dias, observando o contraditório e a ampla defesa, adote as providências necessárias para suspender os pagamentos de Retribuição de Titulação (RT) baseados no curso de doutorado C-PEM, por infringência ao disposto nos arts. 21-A, da Lei 9.657/1998 e 83, da Lei 9.394/1996; 1.8.2. dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos pelos servidores de boa-fé e com erro escusável de interpretação do órgão que concedeu a parcela de RT com base no curso de doutorado C-PEM, consoante o Enunciado 249 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 1.8.3. determinar aos Comandos da Aeronáutica e do Exército, com fundamento no art. 4°, I, da Resolução TCU 315/2020, que, havendo servidores recebendo Retribuição por Titulação baseado no curso de doutorado C-PEM, adote as providências necessárias para suspender os pagamentos num prazo de 30 (trinta) dias, observando o contraditório e a ampla defesa, por infringência ao disposto nos arts. 21-A, da Lei 9.657/1998 e 83, da Lei 9.394/1996. 1.8.4. dar ciência, com fundamento no art. 9°, I, da Resolução TCU 315/2020, ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do caso ora relatado remetendo-lhes cópia da instrução da Sefip. 1.8.5. dar ciência à SecexEducação e à SecexDefesa do caso para avaliação da conveniência e oportunidade de examinar o caso no âmbito de suas competências.